Tribunal: STF
Processo: HC 253288
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. É inadmissível pedido formulado de forma inaugural no agravo regimental. Inovação recursal. O redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei de drogas não é aplicável quando verificado que o réu tem sua vida dedicada ao crime. Agravo improvido.